Tribunal: TJSP
Processo: 2078013-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Ausência de recursos financeiros que não é fundamento suficiente para afastar a obrigação de pagar pelos débitos em aberto. Tese de ilegitimidade passiva do garantidor afastada. Caucionante que não foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Ausência de recursos financeiros que não é fundamento suficiente para afastar a obrigação de pagar pelos débitos em aberto. Tese de ilegitimidade passiva do garantidor afastada. Caucionante que não foi incluído no polo passivo da ação. Garantia real que não se confunde com o instituto da fiança. Agravante, ademais, que não possui legitimidade para defender os direitos sobre patrimônio alheio. Assistência judiciária gratuita. Tema suscitado que ainda não foi dirimido em primeiro grau e não admite conhecimento em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido, com observação.